Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708955-57.2021.8.07.0006 AGRAVANTES: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA AGRAVADOS: ANTÔNIO PEREIRA LIMA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA DESPACHO MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, bem como, CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial. Aponta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018